Tribunal: TJMT
Processo: 1083577-33.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083577-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JONAS BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 632.738.101-49 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (RECORRENTE), THUANA DOS SANTOS CARNEIRO CASSIMIRO - CPF: 035.911.951-46 (ADVOGADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (RECORRIDO), THUANA DOS SANTOS CARNEIRO CASSIMIRO - CPF: 035.911.951-46 (ADVOGADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO), JONAS BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 632.738.101-49 (RECORRIDO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1083577-33.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/ Recorrido:
JONAS BENEDITO DOS SANTOS.

Recorrida/ Recorrente:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 A 29/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTO SEM ASSINATURA A ROGO E SEM TESTEMUNHAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. CONDENAÇÃO FIXADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinou a restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor. O autor buscou a fixação de indenização por danos morais, enquanto a ré alegou, preliminarmente, a necessidade de perícia grafotécnica e, no mérito, a validade dos descontos e a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade por cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e (ii) estabelecer se a ocorrência de desconto indevido em benefício previdenciário, fundado em contrato firmado sem observância das formalidades exigidas para pessoa analfabeta, gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em prova documental suficiente, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

A contratação firmada por pessoa analfabeta exige, para sua validade, assinatura a rogo acompanhada da subscrição de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil, entendimento consolidado pela Súmula 35 da Turma Recursal Única do TJMT.

A ausência dessas formalidades invalida a suposta autorização de desconto apresentada pela ré, especialmente considerando tratar-se de pessoa idosa e vulnerável.

É cabível a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608), quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo
.

Os descontos indevidos incidiram sobre parcela alimentar de subsistência mínima, o que agrava os efeitos da conduta ilícita e caracteriza dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto, dada a hipervulnerabilidade do consumidor.

A quantia fixada a título de indenização por danos morais observa os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido.

Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de formalidades previstas no art. 595 do Código Civil torna inválido o contrato firmado por pessoa analfabeta, notadamente quando desacompanhado de assinatura a rogo e duas testemunhas
.

A repetição do indébito em dobro é devida quando verificada cobrança indevida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e o Tema 929/STJ
.

Os descontos indevidos sobre parcela alimentar de subsistência mínima configuram dano moral presumido, dada a hipervulnerabilidade do consumidor e a natureza alimentar da verba
.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 595, 406, § 1º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 355, I, e 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.12.2021, DJe 14.12.2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, RI n. 1014822-54.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 16.09.2024, DJE 20.09.2024; TJMT, RI n. 1010735-44.2024.8.11.0037, Primeira Turma Recursal, j. 31.03.2025, DJE 04.04.2025; TJMT, RI n. 1000791-67.2023.8.11.0032, Primeira Turma Recursal, j. 26.08.2024, DJE 30.08.2024; TJMT, RI n. 1038784-09.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 14.04.2025, DJE 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam reformar a decisão monocrática prolatada no ID 282888946, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando a reclamada a restituir ao reclamante,
em dobro, os valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pelo IPCA, desde o efetivo desconto até a citação, após acrescidos de juros de mora indexado pela Taxa SELIC, cuja composição já contempla o IPCA, a partir da citação até o efetivo pagamento
.

Por fim, declarou a inexistência de negócio jurídico entre as partes, no que atine ao desconto sob rubrica 219 Contribuição Sindicato/COBAP (ID 282888901).

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a
indenização por danos morais e o prequestionamento da matéria
, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega
:

1)

Preliminar:
Incompetência do juizado especial – Necessidade de produção de complexa - Perícia grafotécnica;

2)

Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal - Necessidade da realização de perícia técnica grafotécnica;

3)

Legalidade dos descontos efetuados – Existência de documentação assinada;

4)

Improcedência do pleito indenizatório;

5)

Impossibilidade de restituição dos valores – Simples;

6)

Litigância de má-fé
.

Contrarrazões apresentadas nos IDs. 282888969 e 282888980
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Além disso,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, visto que é permitido ao juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Segundo consta na petição inicial, o autor teve descontado, entre os anos de
2019 e 2020
, o valor mensal de
R$ 9,98 (nove reais e noventa e oito centavos)
de seu benefício previdenciário pela reclamada, a título de
Contribuição SINDICATO/COBAP
, a qual alega não ter autorizado.

A demandada, em sede de contestação (ID 282888927),
anexou aos autos apenas a suposta autorização de desconto
, contendo assinatura em nome da parte autora. O referido documento foi impugnado pelo reclamante no ID 282888945, sob a alegação de que
não foi o responsável pela contratação, especialmente por se tratar de pessoa não alfabetizada, conforme se verifica no documento de identificação juntado à petição inicial
.

No caso, vê-se que o
autor é
idoso, nascido em 21/09/1955, e não alfabetizado
, consoante documento anexado nos IDs 282888895 e 282888888.

Com efeito, o artigo 595, do Código Civil, dispõe:

Art. 595.

No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser
assinado a rogo e

subscrito por duas testemunhas
. (grifei)

Logo, o artigo acima mencionado exige, para a validade do contrato de prestação de serviços firmado por pessoa não alfabetizada, a assinatura a rogo do contratante, com a presença de duas testemunhas.

Ainda, a Súmula 35 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
No contrato firmado por pessoa analfabeta é necessária a assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas, nos termos do artigo 595 do Código Civil
, sendo desnecessária a pactuação do negócio por meio de procuração pública.” (Aprovada em 05/06/2023).
(grifei)

Dessa forma, sendo a parte autora pessoa idosa e não alfabetizada, e considerando-se a inobservância das formalidades mínimas exigidas para a validade do negócio jurídico, a autorização em questão não deve ser considerada válida.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02
. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
.

5. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.) (grifei)

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INSUFICIENTES
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois a prova de contratação trazida aos autos não é suficiente para comprovar a ciência do consumidor por se tratar de pessoa analfabeta e inexistir documento assinado a rogo com a presença de testemunhas
.

2. A fragilização dos elementos probatórios e a ausência de elementos robustos aptos a comprovar as alegações da parte recorrente resultam na responsabilização pelos danos causados.

3. Cabível a devolução em dobro dos valores, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

4. No cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança indevida, pois a natureza dos descontos, os revezes financeiros que atraem e a conduta reiterada são circunstâncias que traduzem um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo, configurando, excepcionalmente, o dever de indenizar.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT – N.U 1014822-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) (grifei)

Assim, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, em dobro, dos valores comprovadamente descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte demandante.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta
contrária à boa-fé objetiva
.

Consigno, por oportuno, que este magistrado adotava entendimento no sentido da inexistência de danos morais em casos de descontos indevidos realizados em benefícios previdenciários, quando não acompanhados de comprovação de tentativa de solução administrativa.

Contudo, em nova análise da matéria, passo a adotar posicionamento diverso, considerando, notadamente, o caráter alimentar e o reduzido valor mensal do benefício auferido pelo autor, circunstâncias que agravam os efeitos da conduta ilícita e tornam o dano presumido, caracterizando-se
in re ipsa
.

Assim, no caso concreto, restaram configurados os danos morais, uma vez que o autor foi submetido a transtornos e aborrecimentos em decorrência dos descontos indevidos realizados diretamente em sua fonte de subsistência, por ato imputado à parte reclamada.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado recai sobre a instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A instituição financeira não apresenta contrato assinado pelo autor ou qualquer outra prova idônea que ateste a legalidade dos descontos planejados, o que configura falha na prestação de serviço e enseja a responsabilização objetiva do banco, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, considerando que se trata de verba alimentar, sendo devida a indenização para compensar os transtornos causados ao consumidor
.

6. O valor da indenização mostra-se adequado, considerando a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A correção dos danos morais deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), e os juros moratórios, desde o evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), alterado de ofício.
(TJMT – N.U 1010735-44.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)
(Grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO.
CONTA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
DESCONTO INDEVIDO
. CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. TEMA 929/STJ. APLICAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2-
A falha na prestação dos serviços bancários configura dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram sobre verba de caráter alimentar
. 3- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT – N.U 1000791-67.2023.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)
(Grifei)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA POUPANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALOR COMPROVADAMENTE TRANSFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação válida de empréstimo autoriza a declaração de inexistência de débito e configura falha na prestação do serviço. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva diante da cobrança indevida, sendo devida a repetição em dobro dos valores, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. 3.
Os descontos indevidos sobre verbas alimentares ensejam dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo concreto.
4. É admissível a compensação de valores comprovadamente depositados à parte autora, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa.”
(...) (TJMT – N.U 1038784-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)
(Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00
(
três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões recursais da ré, uma vez que não restou demonstrado que o reclamante tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo autor, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante

para condenar a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde o evento danoso, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025